Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737541-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS II AGRAVADO: RENATA BRANDINI LIMA DECISÃO ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS II interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 138351614, autos originários) que, na ação de exclusão de condômino por comportamentos antissociais proposta contra RENATA BRANDINI LIMA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação que tem por objeto a expulsão de condômino ajuizada porASSOCIACAO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS IIem desfavor deRENATA BRANDINI LIMA, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que a condômina ré vem adotando comportamento antissocial nas dependências do ente despersonalizado, ocasionando prejuízos e incomodo aos demais condôminos. Pretende, por isso, a decretação de sua expulsão, inclusive em sede de tutela de urgência. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, que o pedido antecipado deve ser indeferido. Isso porque, logo de plano, não se verifica a probabilidade do direito alegada. Cumpre dizer, ab initio, que a retirada de pessoa natural de sua residência é medida extremamente gravosa, a qual, se o caso, somente deve ocorrer após o crivo do contraditório, sobretudo para verificar a real ocorrência de comportamento antissocial e das medidas antecedentes menos gravosa (multas) e que estas não foram suficientes para pacificação social do local. Importa destacar que os comprovantes de advertências e multas anexados a partir do ID 138036810 sequer constam o nome da ré, porquanto foram direcionados a “morador da unidade 77”. Some-se a isso que não há também assinatura ou comprovante de recebimento das sanções pelo destinatário, o que já prejudica a concessão da medida liminar. Vale ainda dizer que diversas condutas narradas na inicial descrevem ilícito penais (dano, ameaça, porte ilegal de arma branca e de fogo), de forma a carecer da provocação da autoridade policial, para fins de chancela imediata de direitos dos condôminos, tais como proteção física e moral. Note-se que a própria parte autora anexou documentos que comprovam que os moradores do local já possuem medidas protetivas judiciais contra a ré, como é o caso do documento de ID 138034513. Bom frisar ainda que, em se tratando de expulsão de morador por comportamento antissocial, deve haver previamente a aprovação em assembleia porquórum qualificado de 3/4, correspondente ao mesmo utilizado para fixação de multa mais gravosa ao condômino infrator descrita no art. 1.337, caput e parágrafo único do Código Civil, tendo por base a inexistência de previsão legal do procedimento pretendido. Nesse sentido: [...] Ocorre que o edital de convocação da assembleia convocada para tal fim, ao que se nota, não observou o quórum em questão, visto que convocada com primeira chamada demaioria simples e segunda de 1/5 dos associados: De mais a mais, consta informação, mesmo que superficial, nos autos (ID 138028810 - Pág. 6), de que o bem imóvel ocupado pela ré é objeto de locação, ou seja, a medida judicial antecipada pretendida também interfere em relação contratual de terceiros que não participa dos autos (locador), fato que, apesar de não impedir o processamento do feito, deve ser ponderado no decurso da lide ou mesmo em decisão saneadora. Consigne-se, ainda, o risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o do CPC), porquanto, uma vez que a parte ré reside no local aparentemente na condição de locatária, sua retirada imediata por meio de decisão liminar – diga-se, revogável -, poderia provocar a locação do imóvel a terceiros, até porque a imobiliária – parte estranha aos autos – não teria o dever de aguardar sentença transitada em julgado para fins de ceder a posse do bem a outros interessados em sua locação. Com isso, estaria prejudicado, em caso de improcedência da ação, o retorno da ré ao local sem atingir direitos alheios. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Concedo o prazo de 05 dias à parte autora para untar advertências e multas aplicadas nominalmente a ré, bem como comprovante de recebimento das penalidades por esta, sob pena de preclusão – art. 434 do CPC. Independentemente de manifestação da parte autora, cite-se a parte requerida para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera – art. 375 do CPC.” Alega o agravante-autor que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão demonstrados nos autos, diante das graves e reiteradas condutas antissociais da agravada-ré, “inclusive quando da empunhadura de faca; pedaço de pau e até mesmo um simulacro de arma de fogo, conforme restará demonstrado” (id. 40996528, pág. 1). Ressalta que “as demais situações que a Requerida proporciona e se envolve são ainda piores, como andar pelo condomínio de biquini com faca na cintura e facão na mão, soltar bombas, ameaçar condôminos, obstruir as vias, invadir outras casas, retirar plantas de outros condôminos e do condomínio, todos essas situações devidamente anotadas no livro de ocorrência, conforme anexos (Doc 04), estas somam 30 reclamações nos últimos 6 meses” (id. 40996528, pág. 6). Afirma que no TJDFT há 38 processos envolvendo a agravada-ré, em sua maioria por questões criminais como Termo Circunstanciado de Ocorrência e medidas protetivas envolvendo sua má conduta social, inclusive em outros condomínios. Requer “a concessão da tutela recursal inaudita altera pars, determinando com urgência o afastamento da Agravada de sua residência, bem como das dependências do condomínio ora Agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este MM. Juízo” (id. 40996528). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 40996530). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que a agravada-ré seja afastada imediatamente da sua residência, bem como das dependências do condomínio, pelos atos antissociais reiteradamente praticados. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na inicial, a medida é drástica e dotada de irreversibilidade, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório e a ampla defesa à agravada-ré. Conquanto os fatos noticiados nos autos sejam bastante graves e estejam embasados em prova inequívoca que lhes confere verossimilhança, não se revela possível, neste momento processual, a adoção da medida extrema de afastamento da agravada-ré da sua residência e do condomínio, antes da observância da regra do contraditório e da ampla defesa. Além disso, para o condômino que descumpre reiteradamente os deveres impostos pela convenção, consoante disposição do art. 1.337 do CC, será realizada assembleia que deliberará, pelo voto de três quartos da totalidade das frações, pela aplicação de penalidade suplementar às multas já aplicadas, o que, em princípio, parece não ter sido providência adotada pelo agravante-autor. Assim, nesta análise inicial, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida postulada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora